Tribunal: TJDFT
Processo: 0701881-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PREMISSAS FÁTICAS EQUIVOCADAS UTILIZADAS COMO FUNDAMENTO. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS PREJUDICADOS.
1. No caso, o juízo a quo proferiu sentença de mérito, julgando parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, partindo das premissas equivocadas de que existia apenas 1 (um) contrato firmado com todos os requeridos, quando, na realidade, há 2 (dois) distintos, firmados 1 (um) com o BANCO BMG S/A e 1 (um) com AGIPLAN PROMOTORA DE VENDAS LTDA/BANCO AGIBANK S.A, nos anos de 2016 e 2020, respectivamente.
2. Demonstrado que o juízo de origem se utilizou de premissas fáticas equivocadas para proferir seu entendimento, laborando em error in judicando, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença.
3. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO, SENTENÇA CASSADA. RECURSOS PREJUDICADOS.